Tribunal: TJDFT
Processo: 0724398-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724398-32.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: WELLINGTON PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: ANTONIO DE PAULO SILVA CARDOSO DESPACHO É desnecessária a intimação do agravado para contrarrazões, pois, conquanto citado na ação monitória (id 114829411 – autos principais), não compareceu aos autos (STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 1064852/RS, Min. Maria Isabel Gallotti, 2017). Após, conclusos. Intime-se. Brasília, 27 de julho de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR